Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO COMPULSÓRIO EM CAPS. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ACOMPANHAMENTO PARTICULAR. MODULAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão judicial que impôs à paciente medida protetiva de urgência consistente em acompanhamento psicoterapêutico compulsório junto ao CAPS, sob pena de responsabilização criminal por descumprimento. A defesa alega ausência de amparo legal, desproporcionalidade e violação à dignidade da pessoa humana, destacando que a paciente já se encontra em acompanhamento psicológico e psiquiátrico na rede privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a imposição judicial de tratamento psicoterapêutico compulsório como medida protetiva de urgência no contexto da Lei Maria da Penha; e (ii) estabelecer se é possível a modulação da medida para permitir o cumprimento por meio de acompanhamento particular, diante de comprovada adesão da paciente ao tratamento na rede privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha, em seu art. 22, inciso VII, autoriza medidas protetivas com viés terapêutico, como o acompanhamento psicossocial do agressor, podendo tal lógica ser estendida a outros envolvidos, desde que respaldada por elementos técnicos que apontem para vulnerabilidade psíquica e risco à integridade das partes.
4. A medida imposta à paciente foi fundamentada em laudos técnicos produzidos por equipe multidisciplinar da Coordenadoria Psicossocial Judiciária e pela perícia psiquiátrica, que indicaram grave quadro de adoecimento mental, resistência ao tratamento e necessidade de intervenção terapêutica intensiva.
5. Apesar da legitimidade da medida, os documentos apresentados pela defesa demonstram que a paciente já realiza acompanhamento contínuo com profissionais da rede particular de sua confiança, o que torna desnecessária, neste momento, a imposição de comparecimento ao CAPS.
6. A substituição da medida compulsória pelo acompanhamento particular, desde que haja controle judicial por meio da apresentação periódica de relatórios técnicos, compatibiliza a proteção das vítimas e da própria paciente com os princípios da dignidade humana, razoabilidade e autonomia da vontade.
7. A modulação da medida protetiva, nos termos sugeridos pela Procuradoria de Justiça, mantém sua efetividade e permite o cumprimento com menor impacto à saúde psíquica da paciente, sem prejuízo de nova avaliação judicial em caso de descumprimento ou agravamento do quadro clínico.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem parcialmente concedida.